Tribunal: TJPA
Processo: 0801181-70.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801181-70.2022.8.14.0000

PACIENTE: LÁZARO BATISTA PINTO SANTOS JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.
ART. 121, § 2º,
IV C/C ART. 29, AMBOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. DA ALMEJADA
CONCESSÃO DE NOVO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO
. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não havendo decretação de prisão preventiva, nem iminência de decisão que afete a liberdade de locomoção do paciente, incabível falar-se em
constrangimento ilegal apto a justificar a análise da ordem impetrada,
uma vez que o pretendido pela defesa não se revela hipótese de cabimento do habeas corpus;

2. Outrossim, cumpre esclarecer que o
art. 514, do CPP
, trata de apresentação de
defesa prévia de crimes afiançáveis
antes do recebimento da denúncia, e de prerrogativa de funcionário público, o que não se observa no caso em apreço, pois apesar de o crime ter sido supostamente cometido por policial militar, a capitulação do mesmo é o art. 121, § 2º, IV c/c art. 29, ambos do CPB -
crime de homicídio qualificado
;

3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
e, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 15 de março e término à 14 horas do dia 17 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA,
15
de março de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
LÁZARO BATISTA PINTO SANTOS JÚNIOR
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0014487-29.2019.8.14.0006.

Consta da impetração que o paciente encontra-se
respondendo ação penal pelo crime de homicídio art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 29, ambos do CPB.

Alega o impetrante
in litteris
, que: “
O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora paciente, a qual foi recebida nos autos da Ação de nº 0014487-29.2019.8.14.0006. Em sua manifestação inicial o denunciado apresentou pedido preliminar na data de 21 de setembro de 2021, ID 35252753, requerendo a reconsideração do recebimento da denúncia, para oportunizar a apresentação de manifestação preliminar antes do recebimento da denúncia por se tratar de servidor público. Requereu ainda em caso de entendimento diverso a concessão de dilação de prazo para apresentar a resposta à acusação. Instado a se manifestar o representante ministerial, em sua réplica acostada no ID 36100481 pugnou pela ausência da tese de direito à apresentação da preliminar de defesa prévia. Em decisão acostada no ID 35252753 indeferiu os pedidos pleiteados pela defesa de apresentação preliminar de defesa prévia nem mesmo concedeu prazo para apresentação de resposta à acusação, designando audiência de instrução para a data de 24/01/2024. A defesa protocolou pedido de reconsideração acostado no ID 41092042, sendo indeferido em decisão acostada no ID 47994783, e intimação datada de 30/01/2022 e ciência no sistema em 01/02/2022
.”

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
suspensa a audiência de instrução designada para o dia 24/01/2024
.

O Juiz
a quo
, em 10 de fevereiro de 2022, através do Ofício nº 02/2022-GJVTJ, esclareceu que:

“1- SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO: O Ministério Público ofereceu denúncia pela prática do crime previsto no art. art. 121, §2°, IV c/c art. 29, ambos do CPB, relatando que no dia 04.10.2019, por volta das 15:00 horas, o réu Lázaro Batista Pinto Santos Júnior, policial militar, na companhia do corréu Sandro Rogério Miglio Teixeira, também policial militar, teria ceifado a vida da vítima Murilo Pereira Miranda, mediante o uso de arma de fogo, durante uma intervenção policial neste município.

2- DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO: Não houve decretação da prisão preventiva do paciente até o presente momento.

3- INFORMAÇÕES SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Consta dos autos, precipuamente a partir da certidão de antecedentes criminais, que o paciente é réu primário e de bons antecedentes. Não há elementos suficientes nos autos para valorar a conduta social e personalidade do paciente.

4- FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO: A denúncia foi recebida em 09.12.2020 e, em 21.09.2021, a defesa do réu Lázaro Batista requereu a reconsideração do recebimento da denúncia e alternativamente a dilação do prazo para apresentar sua defesa. Em 18.10.2021, esta magistrada indeferiu o pedido, ratificou a decisão de recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento. Em 12.11.2021, a defesa do réu requereu a reconsideração da decisão que ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência, a fim de que seja cancelada a audiência, bem como prorrogado o prazo para apresentação da resposta por escrito. Em 24.01.2022, esta magistrada indeferiu os pedidos formulados pelo réu e manteve a decisão de designação de audiência, encontrando-se o processo em fase de instrução com audiência designada para o dia 24.01.2024, às 08:30 horas. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procuradora de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos
, opina pelo não conhecimento da ordem, ante a inadequação da via eleita, inexistindo, ainda, qualquer constrangimento ilegal ao Paciente Lázaro Batista Pinto dos Santos, apto a justificar a concessão da presente ordem
ex officio
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal sob a alegação de que a Magistrada
a quo
não concedeu novo prazo para apresentação da resposta à acusação.

Pugnou pela reconsideração do recebimento da denúncia, para oportunizar a apresentação de manifestação preliminar
antes do recebimento da denúncia por se tratar de servidor público
.

Cumpre inicialmente destacar que a liberdade de locomoção é um dos direitos fundamentais garantidos aos cidadãos pela Constituição Federal. Entretanto, a lei prevê que, em determinadas situações, essa liberdade pode ser cassada, como é o caso de prisões temporárias, preventivas e condenatórias.

Ainda assim, existem casos em que uma prisão é executada de forma ilegal, seja pela forma como foi realizada, por conta de quem concedeu a ordem ou a efetivou. Nesses casos, é cabível um instrumento processual chamado
habeas corpus
.

Assim,
o habeas corpus é um remédio constitucional
utilizado para garantir a liberdade de um indivíduo
, quando ele for preso ilegalmente ou sofrer ameaça de prisão, por conta de ato ilegal ou realizado com abuso de poder.

O
habeas corpus está previsto na Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXVIII, que diz:

“LXVIII – conceder-se-á “habeas-corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

Necessário, ainda, analisar as hipóteses de cabimento do
writ
, insculpidas no art. 648 do Código de Processo Penal, que diz:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I – quando não houver justa causa;

II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III – quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV – quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V – quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI – quando o processo for manifestamente nulo;

VII – quando extinta a punibilidade.

É através de tal ação constitucional, que o indivíduo poderá reverter uma
ordem ilegal de prisão
, quando já concretizada,
ou evitar que esta seja executada
, quando ver sua
liberdade ameaçada
por ela.

Entretanto, é importante frisar que o habeas corpus
só poderá ser impetrado quando as ordens emanadas forem revestidas de ilegalidade
pelos
motivos acima elencados
.

E conforme se verifica do presente writ, não houve decretação da prisão preventiva, nem iminência de decisão que afete a liberdade de locomoção do paciente.

Dessa maneira,
não observo qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a análise da ordem impetrada,
uma vez que o pretendido pela defesa não se revela hipótese de cabimento do habeas corpus.

Outrossim, cumpre esclarecer que o
art. 514, do CPP
, trata de apresentação de
defesa prévia de crimes afiançáveis
antes do recebimento da denúncia, e de prerrogativa de funcionário público, o que não se observa no caso em apreço, pois apesar de o crime ter sido supostamente cometido por policial militar, a capitulação do mesmo é o art. 121, § 2º, IV c/c art. 29, ambos do CPB -
crime de homicídio qualificado
.

Esclareço também, que o art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, prevê que
os crimes hediondos são inafiançáveis
, sendo o crime de homicídio qualificado, classificado como hediondo -
art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90
.

De outra banda, conforme brilhante manifestação do Procurador de Justiça,
“(...) não se deve olvidar que, conforme enunciado da Súmula 330 do STJ, “é desnecessária a resposta preliminar de que trata o art. 514 do Código de Processo Penal, na ação instruída por inquérito policial”. (...)”.

Por fim, vale lembrar que a apresentação da Resposta a Acusação, é
peça obrigatória
na Ação Penal.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

Belém/PA,
15
de março de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/03/2022